Tribunal: TJDFT
Processo: 0728727-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO DIFAL. ICMS. COMPRADORA CONTRIBUINTE. DESINTALAÇÃO DO BEM PELA AGEFIS. CONDUTA IMPUTADA À COMPRADORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR REPUTADO DEVIDO E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS. OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DO EXCESSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EMBARGOS E EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA.
1. Se o magistrado de origem examina a demanda dentro dos limites das alegações das partes e dos pedidos, inexiste nulidade da r. sentença por ser extra petita.
2. Tratando-se de contrato de compra e venda de equipamento e estando as partes estabelecidas em diferentes unidades da Federação, a vendedora no Estado de Goiás e a compradora no Distrito Federal, existe a possibilidade de cobrança do Diferencial de Alíquotas de ICMS, nos termos do art. 155, § 2o, da Constituição Federal.
3. Consoante preconiza o art. 155, §2o, inciso VIII, alínea “a”, da Constituição Federal, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS será atribuída ao destinatário, quando esse for contribuinte do imposto.
4. A vendedora de painel de LED não pode ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes da atuação da AGEFIS, que culminou na incidência de multa e posterior desinstalação do painel objeto da demanda, uma vez que os atos administrativos tiveram como fundamento a conduta adotada pela Embargante de divulgação de publicidade em desacordo com as normas distritais.
5. Tendo a vendedora cumprido a obrigação de entrega e instalação do bem adquirido, a inadimplência da compradora não pode ser justificada pela alegação de exceção de contrato não cumprido.
6. A insurgência da parte executada no tocante à precisão do débito exequendo deve ser adequadamente fundamentada, a fim de comprovar os excessos existentes, e vir acompanhada de demonstrativo discriminado do cálculo, sob pena de não conhecimento, consoante exige o art. 917, §§2o, 3o e 4o, inciso II, do CPC/15.
7. Os juros de mora incidentes sobre dívidas líquidas, previstas contratualmente, incidem a partir do vencimento, de acordo com o disposto no art. 397 do Código Civil. Inaplicável o disposto no art. 406 do Código Civil quando as partes expressamente convencionaram juros de mora para o débito exequendo.
8. Cabível a fixação de honorários advocatícios nos Embargos à Execução, cumulados com os estabelecidos no feito executivo, desde que limitados ao percentual máximo previsto no art. 85, §2o, do CPC/15, sob pena de não remunerar o patrono da causa pelos esforços despendidos para o sucesso deles. Precedente do c. STJ sob o rito dos recursos repetitivos.
9. Rejeitados os Embargos à Execução opostos pela Devedora, ela é sucumbente e responsável pelo manejo deles, o que lhe impõe o pagamento de honorários advocatícios independentes dos já estabelecidos na Execução.
10. Apelação da Embargante conhecida e não provida. Apelação da Embargada conhecida e provida.